Tribunal: STF
Processo: RE 107906
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-24
Data de publicação: 1987-11-24

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
DIVIDA DE AVALISTA DE EMPRESTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSAO
NA DATA DA DECRETAÇÃO DA CONCORDATA DO DEVEDOR. CORREÇÃO
MONETÁRIA. (INCIDENCIA).
- SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEVE O
FIADOR ADIMPLIR, POR INTEIRO, A OBRIGAÇÃO QUE O DEVEDOR AFIANCADO
DESCUMPRA POR ESTAR FALIDO OU CONCORDATARIO, NÃO SE ESTENDENDO AO
FIADOR AS DISPOSIÇÕES DO ART. 213 DA LEI DE FALÊNCIAS, NO QUE TANGE
A CONVERSAO DO DÉBITO EM MOEDA ESTRANGEIRA.
- IMPOSSIBILIDADE A MODIFICAÇÃO DO ARESTO, EM FACE DA AUSÊNCIA DE
RECLAMAÇÃO DO CREDOR, PARA QUE A CONVERSAO EM MOEDA NACIONAL SE FAÇA
AO CAMBIO DO DIA DO PAGAMENTO, MAIS GRAVOSA PARA OS RECORRENTES,
NÃO HÁ PRETENDER REFORMA DELE QUANTO A DETERMINADA ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DO DÉBITO, APURADO NA DATA DA DECRETAÇÃO DA CONCORDATA.
- IMPERTINENCIA, IN CASU, DA ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO
E AS LEIS INVOCADAS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
RE NÃO CONHECIDO.